Tribunal: TJDFT
Processo: 0743540-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0743540-90.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE BATISTA SOARES JUNIOR, GLEYSSON CORREIA LIMA AGRAVADO: MARCUS VINICIUS RAMOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por José Batista Soares Junior e Gleysson Correia Lima contra decisão proferida pelo juízo da 15a Vara Cível de Brasília nos autos da execução de título extrajudicial no 0024495-56.2011.8.07.0001 (processo físico no 2011.01.1.085240-6), movida por Marcus Vinicius Ramos, assim vazada (ID 69982935 dos autos de origem): Cuida-se de processo de execução ajuizado por MARCUS VINICIUS RAMOS em face de GLEYSSON CORREIA LIMA e de JOSE BATISTA SOARES JUNIOR, visando à satisfação de obrigação de pagar quantia certa. Houve, no curso do processo, o deferimento de penhora no rosto dos autos do processo no 0725964-86.2017.8.07.000 em trâmite perante a 4a Vara Cível de Brasília. Apresenta a parte executada petição, alegando que a determinação de penhora no rosto dos autos afronta decisão do e. TJDFT proferida nos autos do AGI no 0703306-66.2020.8.07.0000, requerendo, assim, a desconstituição da penhora e a aplicação de multa por litigância de má-fé ao exequente. Insurge-se o exequente contra a pretensão do executado. É a síntese. Passo a fundamentar e decidir. Sem razão o executado. Conforme bem anotado pelo exequente, "o pedido de chamamento do feito à ordem, na verdade, tem como objetivo impugnar a penhora realizada, ou seja, utilizam-se os Executados do expediente, sem demonstrar qualquer irregularidade processual, com nítido propósito de impugnação à penhora", desconsiderando que já houve a apresentação de impugnação e consequente rejeição da impugnação apresentada, estando a matéria acobertada pela preclusão. Anote-se, ademais, que a decisão preferida no AGI no 0703306-66.2020.8.07.0000 se refere a decisão proferida em processo diverso, qual seja: processo 0725964-86.2017.8.07.0001 em trâmite perante a 3a Vara de Fazenda Pública. Inviável, pois, a pretensão da parte executada de simplesmente trasladar cópia de decisão proferida em lide diversa com a finalidade de reavivar o debate já acobertado pela preclusão acerca da penhora no rosto dos autos deferida por este Juízo. Assim sendo, INDEFIRO o pedido de ID 69167062. Prossiga-se, conforme determinação de ID 68885048. Em suas razões recursais, sustentam os agravantes, em síntese, que não buscam impugnar a penhora realizada e sim informar o juízo que, muito antes deste deferir a penhora no rosto daqueles autos, já havia transitado em julgado a decisão proferida nos autos do agravo de instrumento no 0703295-08.2018.8.07.0000, que deixou clara a impossibilidade da penhora no rosto dos autos. Aduzem que o agravado somente requereu a penhora no rosto dos autos em 15/08/2019, sendo que a decisão já havia transitado em julgado em 22/05/2019. Acrescentam que também fora proferida decisão em 23/06/2020, nos autos do agravo de instrumento no 0703306-66.2020.8.07.0000, na qual fora evidenciada a impossibilidade da penhora no rosto daqueles autos, posto que, na realidade, se tratava de compensação. Ressaltam que não bastassem as duas decisões proferidas pela 1a Turma Cível, no dia 13/08/2020 também fora proferida decisão pela Presidência desta Corte de Justiça, na qual fora reforçada a impossibilidade da penhora no rosto dos autos, uma vez que configuraria compensação de créditos, questão resolvida no AGI 0703295-08.2018.8.07.0000. Defendem, pois, a revogação da decisão agravada em respeito à coisa julgada, sob pena de privilegiar a má-fé do agravado. Requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de suspender os efeitos das decisões de IDs 69982935 e 68885048. Ao final, a cassação das decisões agravadas, que persistem em manter a penhora no rosto dos autos do processo no 0725964-86.2017.8.07.000 em trâmite perante a 4a Vara Cível de Brasília, posto que afrontam diretamente a coisa julgada. Preparo regular (IDs 20132478 e 20132479). É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, vislumbra-se a presença dos requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo. Compulsando os autos, observa-se que o agravo de instrumento no 073295-08.2018.8.07.0000 fora interposto por EDUCARE BRASÍLIA CENTRO EDUCACIONAL LTDA. contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0725964-86.2017.8.07.0001, em tramitação na 4a Vara Cível de Brasília, movido pela agravante, GLEYSSON CORREIA e JOSÉ BATISTA SOARES JUNIOR em face de MARCUS VINICIUS RAMOS, que reconheceu a possibilidade de extinção da obrigação por meio de compensação, nos seguintes termos: (...) Ora, o presente feito se desenvolve com o intuito de promover a satisfação do valor acima descrito (R$ 287.633,73) por GLEYSSON CORREIA, JOSÉ BATISTA SOARES JUNIOR e EDUCARE BRASÍLIA CENTRO EDUCACIONAL LTDA em face de MARCUS VINICIUS RAMOS. De outro lado, o documento de ID 11043461 demonstra a existência de processo em andamento no juízo da 15a Vara Cível de Brasília (autos no 2011.01.1.085240-6), onde o ora devedor MARCUS VINICIUS RAMOS é credor de GLEYSSON CORREIA e JOSÉ BATISTA SOARES JUNIOR, no importe de R$ 260.211,62, quantia atualizada até 15.05.2011. A presente situação se amolda perfeitamente à hipótese de compensação. Ante o exposto, DEFIRO, em parte, o pedido formulado na impugnação para reconhecer o direito da parte requerida em proceder a extinção da obrigação por meio da compensação. Baixo o feito em diligência, a fim de permitir que as partes tragam planilha do valor atualizado do crédito de R$ 260.211,62, relativo ao processo no 2011.01.1.085240-6 em trâmite no juízo da 15a Vara Cível de Brasília, porquanto esta quantia foi atualizada até 15.05.2011. O valor excutido no presente juízo encontra-se atualizado até o dia 28.08.2017. Assim, o valor deverá ser atualizado até o dia 28.08.2017, o que permitirá compreender qual dos dois débitos deverá ser extinto integralmente. Prazo de 15 (quinze) dias. Intimem-se. Ocorre que a 1a Turma Cível deu provimento ao recurso da EDUCARE BRASÍLIA CENTRO EDUCACIONAL LTDA. para, reformando a decisão de primeiro grau, afastar o direito à extinção da obrigação por meio da compensação. Confira-se a ementa do julgado transitado em julgado (ID 20132480): AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS. REQUISITOS. PERTINÊNCIA SUBJETIVA, RECIPROCIDADE DAS OBRIGAÇÕES, LIQUIDEZ DAS DÍVIDAS, EXIGIBILIDADE ATUAL DAS PRESTAÇÕES E FUNGIBILIDADE DOS DÉBITOS. PLURALIDADE DE EXEQUENTES. SEGREGAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. INEXISTÊNCIA. COMPENSAÇÃO COM CRÉDITO OSTENTADO EM FACE DE LITISCONSORTES. PERTINÊNCIA SUBJETIVA AFASTADA. COMPENSAÇÃO. INVIABILIDADE. AGRAVO PROVIDO. 1. Consubstancia verdadeiro truísmo que, além da pertinência subjetiva entre credores e devedores recíprocos, a compensação tem como pressuposto a subsistência de obrigações líquidas, vencidas e exigíveis, de modo que somente quando evidenciado esses requisitos torna-se legitimada a utilização do instituto como forma de realização ou mitigação das obrigações na medida em que se equivalem (CC, arts. 368 e 369). 2. Conquanto o instituto da compensação derive da impossibilidade de se impor a qualquer obrigado a satisfação de obrigação passiva que o aflige quando subsistente crédito em face do seu credor revestida dos mesmos atributos, resta impassível de se extinguir a obrigação por meio desse instituto se, dada a pluralidade de credores, não subsiste pertinência subjetiva enlaçando todos à obrigação que ativamente titulariza o executado. 3. Não tendo o título executivo segregado o crédito da titularidade de cada um dos litisconsortes ativos, contemplando condenação genérica, inviável que, deflagrada a fase executiva, o executado, conquanto ostente a condição de credor de um dos exeqüentes, se valha da compensação como forma de extinção ou mitigação da obrigação exeqüenda diante da ausência de identificação subjetiva entre todos os credores e o devedor comum. 4. Agravo conhecido e provido. Unânime. (Acórdão 1111217, 07032950820188070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/7/2018, publicado no DJE: 31/7/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A propósito, no voto condutor do eminente Desembargador Teófilo Caetano, restou assim consignado: (...) conquanto os exequentes José Batista Soares Junior e Gleysson Correia Lima efetivamente sejam devedores do agravado nos autos do processo no 2011.01.1.085240-6, o que poderia dar ensejo à compensação de valores entre eles e o agravado, idêntica medida não pode alcançar a agravante, porquanto não participara daquela demanda, não ostentando, portanto, a condição de devedora do agravado de forma a legitimar a aferição da viabilidade da compensação reclamada na forma do legitimado pelos preceptivos invocados. (...) Deve ser pontuado, porquanto pertinente, que o provimento judicial que é objeto de cumprimento de sentença - originário da ação de cobrança proposta por Gleysson Correia Lima, Educare Brasília Centro Educacional Ltda. e José Batista em desfavor do agravado, Marcus Vinícius Ramos[6] -, contemplara condenação global, impossibilitando, assim, a segregação de crédito de cada credor de molde a viabilizar a compensação almejada pelo agravado em relação aos demais exeqüentes. Aludido provimento, aliás, conquanto tenha sido impugnado mediante interposição de recursos manejados por ambas as partes, restara modificado em grau recursal tão somente no tocante às despesas processuais, quando fora determinada sua distribuição proporcional ante a sucumbência recíproca havida, restando, assim, mantida a condenação por danos materiais. Por sua vez, o agravo de instrumento no 0703306-66.2020.8.07.0000, fora interposto por MARCUS VINICIUS RAMOS, nos mesmos autos do cumprimento de sentença no 0725964-86.2017.8.07.0001, em tramitação na 4a Vara Cível de Brasília, movido em seu desfavor por GLEYSSON CORREIA, JOSÉ BATISTA SOARES JUNIOR e EDUCARE BRASÍLIA CENTRO EDUCACIONAL LTDA, visando o agravante a reforma da decisão agravada, que indeferiu a substituição da penhora de bem móvel por parte do crédito que possui perante o feito de origem, qual seja, a presente execução de título extrajudicial movida contra GLEYSSON CORREIA e JOSÉ BATISTA SOARES JUNIOR, ora agravantes. Igualmente, a 1a Turma Cível negou provimento ao recurso. Confira-se a ementa do acordão (ID 20132481): CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEFLAGRAÇÃO. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. INEXISTÊNCIA. PENHORADO. IMÓVEL PERTENCENTE AO EXECUTADO. SUBSTITUIÇÃO. CRÉDITO DETIDO EM FACE DOS CREDORES EM FEITO DIVERSO. GARANTIA. INEXISTÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO SOB A FORMA DE COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS. INVIABILIDADE. RECUSA DOS CREDORES. LEGITIMIDADE DA MANIFESTAÇÃO NEGATIVA (CPC, ART. 847). IMÓVEL. PENHORA. AVALIAÇÃO. LAUDO. CONFECÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR. EXECUTADO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS TÉCNICOS. INFIRMAÇÃO AFASTADA. REQUERIMENTO DE NOVA AVALIAÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO. DEFERIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Conquanto resguardado ao devedor o direito de ser excutido pelo meio menos gravoso quando viável a ultimação da execução por mais de uma forma, compreendendo essa salvaguarda, inclusive, a faculdade de postular a substituir do bem penhorado, desde que comprove que lhe será menos onerosa e não implique prejuízo ao credor, não se afigura viável que, após ser refutada a pretensão de compensação de obrigações que aduzira, demande a substituição da penhora que recaíra sobre imóvel da sua titularidade por crédito que ostenta perante algum ou alguns dos credores se não está ao menos garantido, tornando legítimo que os exequentes, sob essa realidade, recusem a substituição pretendida em ponderação com o fato de que a execução, orientada pelo princípio da menor onerosidade, se realiza em seu proveito, pois quem tem o direito pendente de realização (CPC, arts. 805, 847 e 848). 2. O princípio da menor onerosidade, consagrado pelo artigo 620 do CPC/73 e reprisado pelo artigo 805 do novo estatuto processual, deve ser conformado com os novos paradigmas que regulam a execução, não podendo ser içado como enunciado genérico destinado a elidir os direitos resguardados ao credor como forma de viabilização da satisfação do que lhe é devido e obstar a consumação da expropriação de bens pertencentes ao executado mediante substituição do constritado por crédito desprovido de garantia, inclusive porque postado na derradeira posição dos bens expropriáveis, tornando legítima, assim, a recusa manifestada à substituição pretendida pelo excutido como forma de ser prestigiado o objetivo da execução (CPC, arts. 835 e 847). 3. Consubstancia verdadeiro truísmo que o Oficial de Justiça Avaliador ostenta acervo técnico e usufrui de fé pública para o desenvolvimento de suas atividades funcionais como auxiliar da justiça, ensejando que, consumando avaliação de bem imóvel penhorado, o ato reveste-se desse predicado, tornando inexorável que a repetição da cotação somente reveste-se de estofo se houver arguição fundamentada da ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador (CPC, art. 873). 4. Consumada a avaliação da coisa litigiosa por perito do juízo, leiloeiro judicial e/ou oficial de justiça avaliador, a cotação alcançada, afigurando-se revestida de critérios técnicos e provida de presunção de legitimidade, não pode ser desqualificada sem que antes seja demonstrada a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador, resultando que, não divisados esses vícios, afigura-se inviável que o inconformismo do executado seja acolhido e renovada a diligência avaliatória em razão de simples inconformismo manifestado quanto ao produto alcançado com lastro em cotações de imóveis similares mas sem vinculação com as condições particularizadas do bem constrito. 5. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1255344, 07033066620208070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/6/2020, publicado no DJE: 26/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na oportunidade, assim consignou o nobre Relator: (..) Ocorre, contudo, que essa questão já fora resolvida durante o itinerário procedimental, inclusive fora objeto do Agravo de Instrumento no 0703295-08.2018.8.07.0000, distribuído a essa Relatoria, no qual fora assentada a impossibilidade de o agravante compensar os valores devidos aos agravados no vertente cumprimento de sentença com aqueles que lhe foram assegurados nos autos do processo no 0024495-56, tendo em vista a ausência de identidade entre os credores e devedores. (grifo nosso) Em que pese este acórdão ainda não tenha transitado em julgado, a Presidência desta Corte inadmitiu o Recurso Especial, ratificando o entendimento da Turma Cível (ID 20132482 ). Nesse contexto, ao menos nesse juízo de cognição sumário, denota-se equivocado o entendimento esposado pelo magistrado a quo no sentido de que “a decisão preferida no AGI no 0703306-66.2020.8.07.0000 se refere a decisão proferida em processo diverso, qual seja: processo 0725964-86.2017.8.07.0001 em trâmite perante a 3a Vara de Fazenda Pública.” Com efeito, analisando-se os agravos de instrumento, percebe-se que ambos os recursos foram interpostos contra decisões proferidas no mesmo feito, qual seja o cumprimento de sentença no 0725964-86.2017.8.07.0001 em trâmite na 4a Vara Cível de Brasília. Sendo assim, a princípio, a decisão ao ID 48735529 dos autos de origem, proferida em 03 de setembro de 2019, deferindo a penhora no rosto dos autos, viola a coisa julgada, tendo em vista os acórdãos da 1a Turma Cível. Por conseguinte, considerando a presença dos requisitos previstos no art. 995, paragrafo único, do CPC, revela-se prudente a atribuição de efeito suspensivo, a fim de que a questão seja melhor examinada e dirimida por ocasião do mérito recursal. Diante do exposto, DEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de setembro de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora